Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-71.2021.8.11.0044
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000864-71.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos, Cláusulas Abusivas, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEVI KENNETH HODGES III - CPF: 234.623.168-18 (APELANTE), FABIO EDUARDO DE MATTOS SILVA - CPF: 132.304.168-05 (ADVOGADO), PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI - CNPJ: 28.822.783/0001-08 (APELADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C CONDENATÓRIA A CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO C/C CONDENATÓRIA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – VALOR DA CAUSA – PEDIDOS SUCESSIVOS CUMULADOS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AFASTA RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há dúvida de que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser devidamente fundamentadas, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, bem como dos artigos 11 e 489, ambos do CPC. Entretanto, o Código de Processo Civil não consagrou a necessidade de fundamentação exauriente, restando expresso que somente devem ser enfrentados os argumentos que sejam capazes de infirmar a conclusão do julgador, ou seja, não é obrigatório o enfrentamento de todos os argumentos, mas apenas daqueles que possam alterar a decisão judicial.

Cabe relembrar que o art. 291 do Código de Processo Civil estabelece que “toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. Por sua vez, o art. 292 do CPC elenca as regras específicas para o cálculo do valor da causa. Tratando-se de pedidos sucessivos, o valor da causa obedece à soma de todos os pedidos cumulados; já se ocorrerem pedidos subsidiários, será considerado apenas o valor do pedido principal.

Incumbe ao apelante demonstrar, ainda que de forma mínima, o alegado vício de consentimento, sendo seu ônus a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor exige prova mínima a ser produzida pelo consumidor hipossuficiente, trazendo a necessária verossimilhança para suas alegações, requisito não encontrado nas alegações do autor.

Assim, não há que se falar em indenização por danos morais e restituição de valores, ante a ausência de ato ilícito.

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LEVI KENNETH HODGES III
em face de
PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI,
após sentença proferida nos autos da “
ação declaratória de anulação contratual c/c condenatória a cumprimento de obrigação c/c condenatória a indenização por danos morais e desvio de produtividade
”.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Consequentemente, condenou o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suma, o Apelante alega, sob ID. 212035166, que a sentença é nula, ante a ausência de fundamentação. Sustenta que o juiz sentenciante não enfrentou todos os argumentos da inicial.

Argumenta que a sentença merece reforma no que tange à atribuição do valor da causa a fim de fixar-se no valor de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais) ou R$90.000,00 (noventa mil reais).

Afirma que o contrato deve ser declarado nulo, com o restabelecimento ao “
status quo ante
”, alegando que

não se atentou ao valor total do contrato, além de apontar diversos erros no contrato.

Salienta que a Apelada não agiu com boa-fé e aponta inúmeros defeitos no contrato celebrado.

Ressalta que trabalha em agricultura de subsistência e despendeu longo tempo para resolução da controvérsia, caracterizando danos morais passíveis de ressarcimento. condenação do recorrido em danos morais; (v) a imposição ao apelado dos ônus sucumbenciais.

Ao final, requer a reforma da sentença para que os pedidos da inicial sejam julgados procedentes.

Contrarrazões sob o id. 212035173 pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença na forma como prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se a demanda de “ação declaratória de anulação contratual c/c condenatória a cumprimento de obrigação c/c condenatória a indenização por danos morais e desvio de produtividade” proposta por LEVI KENNETH HODGES III (autor/apelante) em desfavor de PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI (requerida/apelada).

Inicialmente, o apelante requer a declaração de nulidade da sentença, sustentando a ausência de fundamentação e que o julgador não enfrentou todos os argumentos.

Todavia, não há de se falar em nulidade da decisão por falta de fundamentação se o Juiz analisou as provas juntadas aos autos e mencionou os motivos que o levaram ao seu convencimento para prolação da sentença recorrida.

Importante destacar que a sentença analisou expressamente o caso concreto e a questão controvertida, concluindo pela inexistência de erro por parte do Autor/Apelante quanto ao negócio jurídico, inclusive salientando a ausência de vício de consentimento que torne anulável o contrato, vejamos:

“(...) A questão controvertida cinge-se ao vício de consentimento incidente sobre o segundo negócio jurídico firmado por meio do instrumento particular de compra e venda (Num. 51675625 - Pág. 1), cujo objeto é 1 (uma) plantadeira usada marca Massey Ferguson Modelo MF 515H45 ano de fabricação 2011, chassi MF05008086, no valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais).

A parte autora sustenta que, ao receber a proposta de nova aquisição, em setembro de 2020, de uma máquina maior, com o pagamento da diferença de R$80.000,00 (oitenta mil reais), desesperada e acreditando que estaria recebendo outra máquina em substituição à primeira, não se atentou à "cobrança que estava incluída num valor exorbitante e que jamais teria condição de pagar", assinando o contrato (Num. 51675625 - Pág. 1)

e as notas promissórias (Num. 51675631 - Pág. 1; Num. 51675633 - Pág. 1).

A parte requerida, por sua vez, afirma que visando a composição amigável, propôs ao autor a aquisição de uma plantadeira marca MASSEY FERGUSON, MODELO MF515H45, pelo preço de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), sendo que tal preço se justifica por se tratar de um maquinário mais novo e com tecnologia de plantio superior à plantadeira anterior (John Deere Modelo 9213 negociada por R$50.000,00 (cinquenta mil reais), concedendo um desconto de R$1.260,00 (um mil duzentos e sessenta reais) na segunda parcela.

Assim, o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) que o autor possuía junto à empresa requerida foi abatido do valor inicial da nova contratação, restando o saldo devedor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), que deveria ser pago em duas parcelas, sendo a primeira de R$40.000,00 (quarenta mil reais) com vencimento em 20/12/2020 e a segunda parcela com desconto, no valor de R$38.740,00 (trinta e oito mil setecentos e quarenta reais) com vencimento em 28/02/2021.

A versão da parte requerida está comprovada pelo Instrumento Particular de Compra e Venda incluso (Num. 51675625), devidamente subscrito por ambas as partes.

O vício de consentimento (erro), por sua vez, não foi comprovado.

Aliás, não é crível que o autor tenha incorrido em erro quanto a natureza do segundo negócio jurídico, máxime pela admitida ciência da qualificação técnica do segundo maquinário que, certamente, não seria entregue pelo valor inicial de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

O que pode se ter, portanto, é o arrependimento do autor quanto a composição firmada com a parte requerida para a resolução do primeiro negócio, mas não vício de consentimento que torne anulável a

segunda avença. (...)”
– sic.

Não há dúvida de que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser devidamente fundamentadas, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, bem como dos artigos 11 e 489, ambos do CPC. Entretanto, o Código de Processo Civil não consagrou a necessidade de fundamentação exauriente, restando expresso que somente devem ser enfrentados os argumentos que sejam capazes de infirmar a conclusão do julgador, ou seja, não é obrigatório o enfrentamento de todos os argumentos, mas apenas daqueles que possam alterar a decisão judicial.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

(...) 4. Este Superior Tribunal de Justiça, como intérprete da legislação federal, possui entendimento no sentido de que,
embora o art. 489 do CPC mencione a imposição legal para a manifestação do julgador acerca de todos os argumentos a ele apresentados, inexiste deficiência de fundamentação quando o magistrado ou o Tribunal examinam apenas alguns pontos elencados, porém, na necessária medida para o deslinde da controvérsia. Precedentes
.

5. A reiteração dos fundamentos apresentados em outras insurgências manejadas pela parte, sem a demonstração efetiva do vício apontado, demonstra apenas o inconformismo com o deslinde da controvérsia, situação a qual não justifica o acolhimento dos embargos de declaração, ainda mais para conferir ao julgado efeitos infringentes. Precedentes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp n. 1.706.668/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 14/12/2018.)

Dessa forma, não é necessária a apreciação pormenorizada de todas as teses levadas à apreciação judicial, desde que a decisão analise a questão com base em fundamentos suficientes à manutenção da decisão atacada.

Logo,
rejeito
a alegação de nulidade da sentença e passo ao exame dos demais pontos suscitados no apelo.

Quanto o valor atribuído à causa, o art. 291 do Código de Processo Civil estabelece que “
toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível
”.

Por sua vez, o artigo 292 do Código de Processo Civil elenca as regras específicas para o cálculo do valor da causa. Tratando-se de pedidos sucessivos, o valor da causa obedece à soma de todos os pedidos cumulados; já se ocorrerem pedidos subsidiários, será considerado apenas o valor do pedido principal.

Nestes termos, vale enumerar os pedidos expostos na exordial:

1)

Declaração da nulidade do contrato (id. 212033464) no valor de R$ 128.740,00,
já considerando o valor do desconto de R$ 1.260,00 do valor total de R$ 130.000,00.

2) 2.1. Entrega ao autor do bem móvel que ele adquiriu no dia 31/10/2019, qual seja, a Plantadeira John Deere modelo 9213 com discos no valor de R$50.000,00 (pedido principal). 2.2 subsidiariamente, em caso de impossibilidade de entrega do bem, a restituição da quantia paga devidamente corrigida (pedido subsidiário).

3) Condenação da requerida a pagar ao autor a quantia de R$10.000,00 a título de danos morais.

Dessa forma, merece correção a sentença do juízo
a quo
quanto ao valor da causa, pois, desconsiderando-se o pedido subsidiário acerca da restituição do valor pago, o autor realizou ao todo três pedidos principais e sucessivos que
somados totalizam R$ 188.740,00 (cento e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta reais)
, conforme inteligência do art. 292, inc. VI, do CPC.

Importa registrar que, ao contrário do alegado pelo Apelante no recurso, a pretensão é a declaração de nulidade de
todo o contrato e não da parte controvertida
(R$ 80.000,00), logo, deve-se constar o valor integral.

No que se refere ao

mérito, o Apelante alega que não se atentou ao valor total do contrato, além de apontar diversos erros no contrato, pugnando pela nulidade da avença.

Compulsando os autos, constata-se que o contrato de compra e venda (id. 212033464) realmente possui equívocos de gramática e erros materiais quanto a valores, entretanto não se vislumbra qualquer erro grave que acarrete a nulidade do referido contrato.

O negócio jurídico avençado possui menção expressa ao bem jurídico que pretende abranger, trazendo em caixa alta no seu título “INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UMA PLANTADEIRA MASSEY FERGUSON MODELO MF 515H45 “USADO”.

Abaixo da qualificação das partes, o contrato novamente faz menção ao bem móvel que está sendo transacionado.

Já quanto aos valores, o negócio jurídico elenca, em sua cláusula primeira (objeto), item 1.1, que o pagamento se dará em três parcelas. Uma primeira parcela de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que consta como pago no próprio contrato; uma segunda parcela no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com vencimento para o dia 20/12/2020; e, a terceira parcela no valor de R$ 38.740,00 (trinta e oito mil e setecentos e quarenta reais), com vencimento para o dia 28/02/2021.

Nesse contexto, o comprovante da primeira parcela paga consta juntado no id. 212033463. Outrossim, constata-se que foram emitidas duas notas promissórias (id. 212033467 e id. 212033468), sendo uma no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), constando em seu texto a data de 20/12/2020, referente a segunda parcela do contrato, e uma outra nota promissória no valor de R$ 38.740,00 (trinta e oito mil e setecentos e quarenta reais) com vencimento para o dia 20/02/2021, referente a terceira parcela do contrato.

Assim sendo, não há que se falar em vício de consentimento ou equivoco do autor quanto ao negócio jurídico avençado, muito menos em relação ao valor acordado, pois o objeto do contrato restou bastante claro, inclusive sendo afirmado na exordial que a máquina plantadeira lhe foi entregue no dia 30/12/2020, além de também constar o valor do maquinário tanto no contrato como nas notas promissórias devidas.

Destarte, caberia ao apelante demonstrar, ainda que de forma mínima, o seu vício de consentimento, sendo seu ônus a comprovação de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

Ao contrário disso, o Apelante foi intimado para especificar e justificar as provas que pretendia produzir, e se limitou a requerer o julgamento antecipado da lide (id. 212035162), demonstrando o desinteresse na produção de outras provas além das carreadas aos autos.

Sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL (LOTE) – COMPROVAÇÃO – VÍCIOS DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A declaração de nulidade do negócio jurídico é medida excepcional e somente deve ocorrer quando contatada a ausência de algum dos requisitos de validade do negócio jurídico ou quando provada a existência de um dos vícios enumerados no art. 171 do Código Civil.

No caso,
cabia à autora/apelante provar a existência dos vícios que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, o qual não se desincumbiu, prevalecendo a rega de que o ato jurídico foi celebrado com livre manifestação da vontade
.

Sendo assim, não tendo a autora/apelante se desincumbido do seu ônus de provar o direito alegado, a manutenção da sentença de improcedência de seu pedido é medida que se impõe.-

(N.U 0002310-07.2016.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)

Cabe destacar que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor exige prova mínima a ser produzida pelo consumidor hipossuficiente, trazendo a necessária verossimilhança para suas alegações, requisito não encontrado nas alegações do autor.

Por consequência, inexistindo vício do consentimento e a possibilidade de anulação do contrato, se observa que a Apelada não praticou qualquer conduta ilícita, o que afasta eventual ressarcimento de valores e por danos morais.

No mesmo sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. – MODALIDADE CLARAMENTE PREVISTA NO CONTRATO. – ÁUDIO COMPROVANDO CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR QUANTO À MODALIDADE CONTRATADA. – SAQUES REALIZADOS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DEVOLUÇÃO DE VALORES – INDEVIDA – DANOS MORAIS. – NÃO COMPROVADOS. – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto estar claramente indicado no contrato, bem como que a instituição financeira acostou aos autos documento hábil a demonstrar que a parte autora tinha conhecimento da modalidade contratada e se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há de ser considerado válido o contrato. 3. Tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado e considerando que a parte consumidora não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

4.
Havendo comprovação da contratação e legalidade da cobrança, inexiste ato ilícito e, portanto, não há que se falar em indenização por dano moral ou devolução de valores
. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (N.U 1001007-21.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Ressalta-se que para a configuração do dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Assim, verifico que está correta a sentença impugnada, não havendo a necessidade da sua reforma nesse ponto.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para adequar o valor da causa para R$ 188.740,00 (cento e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta reais).

Consequentemente, diante da parcial procedência do recurso de apelação, descabida a modificação dos honorários sucumbenciais, conforme Tema Repetitivo 1059 do STJ, prevendo que a aplicação do art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024